Tribunal: TJDFT
Processo: 0729177-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729177-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: MARCOS TRIGUEIRO CARDOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisões proferidas pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Ids 201112233 e 203551241 do processo de referência) nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada por Marcos Trigueiro Cardoso, ora agravado, em desfavor da ora agravante, processo n. 0700767-64.2024.8.07.0008. Transcrevo a decisão de Id 201112233 do processo de referência: Intime-se a ré a apresentar todos os documentos, sem qualquer tarja ou limitação de visualização, pertinentes as contas criadas na plataforma com os seguintes e-mails: marcostcard@hotmail.com, marcospk1@yahoo.com.br e marcostcardoso@hotmail.com. Ressalto que os documentos deverão ser apresentados sob sigilo. Advirto desde logo que a não apresentação dos documentos, na forma como requisitados por este juízo, representará ato atentatório a dignidade da justiça, na forma do artigo 77, IV, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil (CPC). Prazo: 10 dias. Proferiu ainda o juízo monocrático a decisão de Id 203551241 nos seguintes termos: Considerando a inércia da ré em cumprir a determinação judicial, após devida intimação para tal fim e advertência quanto a eventual aplicação de multa, condeno-a a prática de conduta omissiva configuradora de ato atentatório a dignidade da justiça, aplicando-lhe multa de 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 77, IV e parágrafo segundo, do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a ré para pagamento da referida multa, sob pena de inscrição em dívida ativa e observância do procedimento de execução fiscal, nos termos do artigo 77, §3o do Código de Processo Civil (CPC). Prazo: 15 dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Inconformada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61567236), argumenta inicialmente, pelo cabimento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC, haja vista ter a decisão agravada (Id 201112233 do processo de referência) versado sobre a exibição de documento. Defende, ainda, o cabimento do recurso com fundamento no tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme normativa posta no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, informa que a negativa de ativação da conta do autor/agravado como motorista de aplicativo se deu em razão de conduta inadequada e fraudulenta por ele praticada, pois a sua “foto do perfil era incompatível com a foto constante no documento de identificação cadastrado na conta”. Aponta violação aos seus Termos e Condições. Alega vedar a legislação vigente a divulgação de dados de terceiros sem o seu consentimento. Menciona, com o intuito de embasar as suas alegações, os artigos 3o, I e II, 7o, I, II, III e VII, e 10, § 1o, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), e os artigos 2o e 17 da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Sustenta a legalidade da sua recusa em apresentar, sem tarja, os documentos relativos ao suposto genitor do autor/agravado, terceiro estranho à lide. Defende a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça. Assevera a desnecessidade de fornecimento de dados de terceiro para o deslinde da controvérsia instaurada nos autos. Afirma a suficiência dos documentos por ela acostados para o fim de demonstrar a prática, pelo recorrido, de conduta vedada pelos Termos e Condições da empresa. Aduz vincular o requerido a declaração de aceite aos referidos termos. Ressalta competir ao magistrado indeferir a produção de provas inúteis, nos termos do art. 370 do CPC. Cita os princípios da economia e celeridade processual previstos nos artigos 4o e 6o do CPC. Enfatiza a obrigação imposta por lei quanto ao sigilo de dados sensíveis de usuários e motoristas. Ao final, requer o seguinte: 75. Diante de todo o exposto, resta perfeitamente demonstrado o direito da Uber, a ausência de embasamento do pedido da parte Agravada e o equívoco, com o devido e merecido respeito, do Digníssimo Magistrado ao proferir o despacho, de cunho decisório, de ID 201112233 e a decisão de ID 203551241, motivo pelo qual requer seja CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO para suspender a determinação de fornecimento de dados de terceiro estranho ao processo e a sanção da multa por ato atentatório a dignidade da justiça. 76. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reformar integralmente a r. o despacho, de cunho decisório, de ID 201112233 e revogar a decisão de ID 203551241, quanto ao fornecimento de dados de terceiro estranho ao processo e à sanção da multa por ato atentatório a dignidade da justiça. Ao Id 61593983, proferi despacho facultando à agravante a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Preparo em dobro recolhido (Ids 61781096, 61781099, 61781101 e 61781103). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso 1.1 Da condenação da agravante em multa por ato atentatório à dignidade da justiça O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que condena a parte pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido (Id 203551241 do processo de referência) inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1353625, 07122927220218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, inexiste no caso, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Dessarte, reconhecida a não inserção da questão atinente à condenação por ato atentatório à dignidade da justiça nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade nesse particular. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DE PARTE do agravo de instrumento manifestamente incabível, no que se refere ao pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 1.2 Da exibição de documentos A agravante interpõe o presente recurso com fulcro no art. 1.015, VI, CPC, o qual prevê o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Na hipótese, a recorrente se insurge contra decisão (Id 201112233 do processo de referência) que deferiu o requerimento do autor/agravado (Id 194542619 do processo de referência) para determinar a ré/agravante a apresentação de “todos os documentos, sem qualquer tarja ou limitação de visualização, pertinentes as contas criadas na plataforma com os seguintes e-mails: marcostcard@hotmail.com, marcospk1@yahoo.com.br e marcostcardoso@hotmail.com”. Sobre a temática, consolidado é o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível o agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, VI, CPC, contra a decisão interlocutória que verse sobre exibição de documento, ainda que não tenha havido a instauração de incidente processual ou o ajuizamento de ação incidental. Confira-se: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, VI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO.1- Ação proposta em 12/05/2014. Recurso especial interposto em 26/07/2017 e atribuído à Relatora em 06/06/2018.2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício para agente financeiro que é terceiro, a partir do qual se buscava a apresentação de documentos comprobatórios de vínculo entre os autores e o sistema financeiro de habitação e os riscos cobertos pela apólice de seguro, versa sobre exibição de documento e, assim, se é cabível agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC/15.3- O art. 1.015 do CPC/15, que regula o cabimento do recurso de agravo de instrumento em suas hipóteses típicas, é bastante amplo e dotado de diversos conceitos jurídicos indeterminados, de modo que o Superior Tribunal de Justiça ainda será frequentemente instado a se pronunciar sobre cada uma das hipóteses de cabimento listadas no referido dispositivo legal.4- A regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados. 5- Partindo dessa premissa, a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face de parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental.6- Hipótese em que o requerimento da seguradora era a expedição de ofício para agente financeiro, que é terceiro, para que ele apresente documentos comprobatórios do vínculo dos autores com o sistema financeiro de habitação e dos riscos cobertos pela apólice que poderiam, em tese, acarretar a exclusão do dever de indenizar ou a atribuição do dever de indenizar a outra seguradora, e que foi liminarmente indeferido pelo magistrado de 1o grau em decisão interlocutória que versou sobre a exibição do documento.7- Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1798939/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifos nossos) Reconheço, assim, a inserção da questão debatida no agravo de instrumento, atinente à apresentação de documento pela agravante, na hipótese relacionada no inciso VI artigo 1.015 do CPC. Desta feita, admito em parte o agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado pela agravante. No que concerne ao uso da internet no Brasil, importa considerar a Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, que visa a estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet, rede mundial de computadores com acesso considerado como direito do cidadão. O art. 7o do referido diploma normativo estipula ser assegurado aos usuários os seguintes direitos: “I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; (...) VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei”. (grifos nossos) Quanto à proteção aos registros, aos dados pessoais e às comunicações privadas, o art. 10, caput e § 1o, estipula: Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o. (grifos nossos) Em consonância com a normativa acima transcrita, os artigos 22 e 23, topologicamente inseridos na Seção IV – Da Requisição Judicial de Registros, determinam que “a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet”, incumbindo “ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro”. Assim, do cotejo dos referidos dispositivos legais, depreende-se ser possível o fornecimento de dados pessoais de usuários pelo provedor responsável pela guarda dos registros em duas situações: a) quando houver consentimento livre, expresso e informado (art. 7o, VII); ou b) mediante requerimento judicial, competindo ao magistrado, nesses casos, a adoção das medidas necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas (arts. 22 e 23). Concretamente, a agravante se insurge contra a decisão que determinou a exibição, sem tarjas, de documentos/dados cadastrais vinculados aos e-mails marcostcard@hotmail.com, marcospk1@yahoo.com.br e marcostcardoso@hotmail.com. Alega, em suma, vedar a legislação vigente a divulgação de dados de usuários de aplicação de internet sem o seu consentimento. Ocorre que, ao contrário do que alega a recorrente, a determinação exarada na decisão combatida está em consonância com o disposto nos retromencionados artigos 22 e 23 do Marco Civil da Internet, mormente porque expressamente ressaltou o magistrado que os documentos requestados deverão ser apresentados sob sigilo, com o que resguardado está o direito à intimidade e à vida privada do usuário. Outrossim, da análise dos autos de origem, verifico que o terceiro a que faz referência a agravante em suas razões recursais, Marcos Pereira Cardoso, é o próprio genitor do autor/agravado, conforme se depreende do documento de Id 185977542 do processo de referência, tendo sido acostado ao feito, inclusive, declaração em que consta o seu expresso consentimento acerca da liberação de “todos os dados e informações constantes no endereço eletrônico marcospk1@yahoo.com.br” (Id 201032478 do processo de referência). Desse modo, não parece haver, de fato, ao menos em juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, óbice ao cumprimento da determinação de exibição de documentos na forma da decisão agravada, conforme preceitua a parte final do art. 7o, VII, da Lei n. 12.965/2014. No mais, a despeito do afirmado pela recorrente, registro que a apresentação dos referidos escritos, sem tarjas, mostra-se pertinente ao deslinde do feito, na medida em que permitirá ao magistrado obter elementos de informações necessários à verificação da suposta irregularidade cometida pela ré/agravante ao recusar a ativação da conta de motorista autor/agravado, fato que ainda não está suficientemente esclarecido nos autos. Enfim, pelo exposto, não identifico o que possa autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada, mostrando-se prudente a manutenção dos efeitos decisão agravada até o julgamento final de mérito do presente recurso. Em relação ao perigo de dano, imbricado está esse requisito ao da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este, como visto acima, também aquele não está evidenciado. Não há de se falar, portanto, em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora